Tribunal: STF
Processo: HC 254962
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.055/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS A PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos contidos nos autos, concluíram que, após a suposta prática do crime, o agravante se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido, permanecendo foragido até ser preso. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.



    4. Estabelecida essa premissa fática, ainda que se desconsidere a gravidade concreta do crime, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    5. Com efeito, “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem: 



    “In casu” depreende-se do boletim de ocorrência (nº de ordem 16, fl. 52) que, durante patrulhamento, as autoridades policiais, escutaram disparos de arma de fogo na praça “Nossa Senhora Aparecida”. 



    No local, os militares se depararam com a vítima J. S. ferida, supostamente alvejada na parte superior do crânio, embora se encontrasse consciente. 



    Na ocasião, J. S. teria supostamente apontado que o autor do disparo foi o ora paciente, logo após a vítima tentar apartar briga entre Dione e outro indivíduo. Segundo o relato, após o disparo, J. S. foi em tese agredido por supostos comparsas do paciente. 



    As diligências para a localização de Dione, logo após os fatos, foram frustradas. No entanto, ao decorrer das investigações, as autoridades apuraram que o paciente supostamente não se encontra mais no distrito de culpa, motivo pelo qual representaram por sua segregação cautelar, e pelo qual o mandado de prisão expedido em seu desfavor, ao que parece, ainda não foi cumprido. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente diante a suposta fuga realizada pelo paciente após cometimento do ilícito, não havendo que se falar em presunção de fuga, vez que não fora encontrado, durante as buscas domiciliares, no logradouro informado no inquérito policial, tampouco nas demais localizações frequentadas pelo paciente, apuradas militares (nº de ordem 16/17). 



    Ademais, embora o paciente tenha constituído advogado no bojo do inquérito policial e se colocado à disposição das investigações, no presente momento, o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, inclusive não tendo atualizado, mesmo antes do decreto de sua prisão preventiva, o seu novo logradouro temporário ou definitivo, não havendo óbice, tampouco, para que se apresente à autoridade policial. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos contidos nos autos, concluíram que, após a suposta prática do crime, se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido, permanecendo foragido até ser preso. 



    [...] 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do recorrente. 



     



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, na representação da Autoridade Policial, o registro de que o paciente “desferiu dois disparos de arma de fogo na nuca de um senhor que se encontrava já caído ao solo; na sombra da impunidade, uma vez que o representado DIONE sempre anda armado, exibe armas de fogo em vídeos e fotos, responde por inquéritos de roubo, tráfico, organização criminosa”. Se não bastasse, “após a suposta prática do crime, se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido”. 



    Esses fatores - intenção do paciente de ilidir a ação da Justiça e a gravidade concreta da conduta - evidenciam a legitimidade da manutenção da prisão preventiva, não apenas para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011; HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente